Tribunal: STF
Processo: RE 1597836
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, XI E LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INGRESSO EM DOMICÍLIO CONSIDERADO ILEGAL PELA CORTE A QUO. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA LICITUDE DA PROVA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. RECURSO PROVIDO.

Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo com arrimo na alínea a do permissivo Constitucional, contra acordão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça que assentou, in verbis:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. BUSCA DOMICILIAR. MANDADO DE PRISÃO. ILICITUDE. RECURSO NÃO PROVIDO. 
1. A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio ou a revisão criminal, situação que impede o conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal. 
2. Nos termos do art. 240, § 1º, do Código de Processo Penal, a busca domiciliar, quando não precedida de mandado, somente pode ocorrer "quando fundadas razões a autorizarem" para a efetivação das diligências ali listadas. 
3. Não há de se falar em justa causa para a diligência em domicílio quando determinada judicialmente apenas a captura do paciente para efeito de cumprimento de prisão anteriormente determinada, conforme iterativos precedentes desta corte. 
4. Recurso Desprovido."
Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. 
Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, XI e LVI , da Constituição Federal.
O recorrente relata que “Segundo consta, no dia 29 de dezembro de 2021, por volta das 15H00, na Rua Lucinda Rosa dos Santos, nº 70, em Dracena/SP, o ora recorrido mantinha em depósito e guardava 23 (vinte e três) porções da substância conhecida popularmente como “maconha”, com massa líquida de 143,64g (cento e quarenta e três gramas e sessenta e quatro centigramas), para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal.”
Sustenta que “os policiais estavam no local para prender o acusado, munidos que estavam de mandado de prisão. Ouviram um barulho vindo do interior da casa e nela ingressaram, visto que tal ruído indicava a presença do procurado na residência. Portanto, a entrada na casa foi legal. Ao ingressarem, viram uma faca com resquícios de droga em cima de uma mesa, o que era indicação de que quantidade maior poderia estar estocada no local, o que logo foi constatado dentre de uma geladeira. Apontou-se, ainda, no recurso que o próprio paciente admitiu que estava na casa e realmente cortou a droga, embora para consumo pessoal, fugindo assim que percebeu o ingresso dos policiais na residência. Ou seja, o barulho ouvido pelos policiais fora causado pelo paciente, que estava na casa quando eles ali entraram”
Destaca que “é fato indiscutível que os policiais foram ao local dos fatos, residência do recorrido, munidos do mandado de prisão. O procurado lá estava e fugiu, o que gerou um ruído, percebido pelos policiais, que, por isso, ingressaram na residência para impedir sua fuga”
Consigna que “havia fundadas razões para ingresso dos policiais no domicílio, visto que lá estavam para cumprir uma ordem de prisão e não tiveram outra saída senão entrar no imóvel, visto que o ora recorrido colocou-se em fuga, como ele mesmo admitiu.”
Requer seja dado provimento ao presente recurso, para que seja assentada a licitude da prova angariada a partir da busca domiciliar.  
O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do apelo extremo.
É o relatório. DECIDO. 
O recurso merece prosperar. 
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do            RE 603.616, no qual se estabeleceram os limites da cláusula de inviolabilidade do domicílio (CF/88, art. 5º, XI), fixou a seguinte tese de repercussão geral: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori , que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”. 
In casu, o Superior Tribunal de Justiça declarou a ilicitude das provas obtidas mediante o ingresso dos agentes policiais no domicílio do recorrido, com a seguinte consideração:

“No presente feito, como salientou o Ministério Público Federal: "Como se vê, após a fuga do paciente, em razão do cumprimento de mandado de prisão expedido em outra ação penal, os policiais civis realizaram busca no interior do domicílio sem que houvesse autorização judicial ou causa provável." (e-STJ Fl.111) 
Efetivamente, não há de se falar em justa causa para a diligência quando determinada judicialmente apenas a captura do paciente para efeito de cumprimento de prisão anteriormente determinada, conforme iterativos precedentes desta corte(...)”

Esta não tem sido, porém, a compreensão deste Supremo Tribunal Federal na matéria, como se extrai dos seguintes precedentes, que tratam tanto da busca pessoal (que independe de mandado judicial) quanto da busca domiciliar dela decorrente:

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A inviolabilidade domiciliar constitui uma das mais antigas e importantes garantias individuais de uma Sociedade civilizada pois engloba a tutela da intimidade, da vida privada, da honra, bem como a proteção individual e familiar do sossego e tranquilidade, que não podem ceder – salvo excepcionalmente – à persecução penal do Estado. 2. Os direitos à intimidade e à vida privada – consubstanciados em bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa" – garantem uma salvaguarda ao espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas, e contra flagrantes arbitrariedades. 3. Excepcionalmente, porém, a Constituição Federal estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar. Dessa maneira, nos termos do já citado inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. 4. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.” 5. Ocorre, entretanto, que o Superior Tribunal de Justiça, no caso concreto ora sob análise, concluiu que, não obstante o suspeito tenha empreendido fuga e ingressado em sua residência ao avistar os policiais durante patrulhamento de rotina, tais fatos não constituiriam fundamentos hábeis a permitir o ingresso em seu domicílio. 6. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "guardar", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF. 7. Agravo Regimental a que se nega provimento”. (RE 1.466.339-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 09/01/2024) 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. APREENSÃO DE ENTORPECENTE. DENÚNCIA ANÔNIMA. BUSCA PESSOAL. INGRESSO DOMICILIAR POSTERIOR. AUTORIZAÇÃO DO SUSPEITO. FUNDADAS RAZÕES. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (ARE 1.441.784-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 24/08/2023)

“Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas. 3. O agravante teve a prisão preventiva substituída por medidas cautelares diversas em decisão desta Corte. 3. Violação de domicílio. 4. Realização de diligência policial (cumprimento de mandado de prisão de parente) autorizada por moradora, durante a qual ocorreu o encontro fortuito de drogas. Licitude. 5. Suficiente é a autorização de entrada domiciliar dada pelo morador que atende os agentes da segurança pública. 6. Agravo regimental desprovido.”
(RHC 242566 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 19-08-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 22-08-2024  PUBLIC 23-08-2024)

“Agravo regimental em recurso extraordinário. Matéria criminal. Busca domiciliar. Justa causa. Ausência de nulidade. Fundadas razões. Cumprimento de mandado de prisão contra o investigado. Policiais que avistaram pela porta drogas no interior do domicílio. Alegação de violação de preceitos da Constituição Federal. Elementos concretos. Tema nº 280 da Sistemática da Repercussão Geral. Licitude da prova. Agravo ao qual se nega provimento. 1. A decisão atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 2. O Pleno da Suprema Corte, ao julgar o RE nº 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, cuja repercussão geral havia sido reconhecida (Tema nº 280), fixou o entendimento de que, quando presentes justa causa ou fundadas razões nos casos de flagrante em crimes permanentes, há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial. 3. A busca domiciliar realizada pela polícia não desborda do entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no HC nº 208.240/SP, tampouco do entendimento fixado no âmbito do Tema nº 280 da Repercussão Geral, visto que as fundadas razões que levaram os policiais a efetuar a busca domiciliar foi devidamente justificadas a posteriori. 4. Agravo ao qual se nega provimento.”
(RE 1586503 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16-03-2026, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 17-03-2026  PUBLIC 18-03-2026)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. BUSCA RESIDENCIAL. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES (JUSTA CAUSA) PARA A VISTORIA REALIZADA NA RESIDÊNCIA DO ACUSADO E NUM ENDEREÇO CONTÍGUO. CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO. APREENSÃO DE ARMAS E MUNIÇÕES. AGRAVO IMPROVIDO. I – É de considerar-se legítima a atuação dos policiais civis que executaram a prisão em flagrante do acusado. Isso porque os referidos agentes públicos, munidos do mandado de prisão contra ele expedido, obtiveram prévias informações sobre o seu endereço residencial, bem como sobre a existência de armas de fogo no local. Ao encontrá-lo, deram-lhe voz de prisão, mas ele resistiu à ordem dos policiais. Depois de contê-lo, os policias realizaram uma busca no imóvel, onde localizaram uma arma de fogo e munições. Em seguida, em outra residência ligada ao paciente, encontraram mais uma arma de fogo e munições. Todos esses artefatos são objeto da ação penal ora questionada. Essas circunstâncias, no meu entendimento, constituem elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para legitimar a prisão em flagrante. II – Considerando que o art. 240 do Código de Processo Penal abarca tanto a busca domiciliar quanto a busca pessoal, nele elencando as hipóteses de sua incidência, é possível aplicar, na espécie, o mesmo entendimento sedimentado pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 280). III – Agravo regimental improvido.”
(RHC 234187 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 01-02-2024  PUBLIC 02-02-2024)

“AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INGRESSO EM DOMICÍLIO PRECEDIDO DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É inviável o habeas corpus quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância. 2. A apresentação de mandado de prisão contra o acusado justifica a entrada forçada em sua residência. 3. Agravo interno desprovido.”
(HC 222748 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 18-04-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 02-05-2023  PUBLIC 03-05-2023)

Conforme apontado pelo recorrente:  

	“No caso em questão, havia fundadas razões para a entrada no domicílio do ora recorrido, visto que este, com mandado de prisão expedido contra si, fugiu assim que avistou a chegada dos policiais, que lá estavam para prendê-lo. Os agentes públicos, quando perceberam a fuga, ingressaram na casa para impedi-la, circunstâncias que configuravam justa causa para o ingresso no domicílio. 
De outra parte, como se verifica acima, depois que os policiais ingressaram legalmente na casa, viram uma faca com resquícios de droga em cima da mesa da cozinha, o que representa mero encontro fortuito de objeto material de crime, mas suficiente para justificar a busca pela droga, que logo foi encontrada no interior da geladeira.”

In casu, verifica-se que ao ingresso lícito na residência, seguiu-se o encontro fortuito de substância entorpecente, circunstância na qual foram apreendidos “23 (vinte e três) porções da substância conhecida popularmente como “maconha”, com massa líquida de 143,64g (cento e quarenta e três gramas e sessenta e quatro centigramas)”
Consectariamente, forçoso é concluir que o acórdão recorrido  revela-se manifestamente contrário à compreensão desta Suprema Corte na matéria.
Ex positis, DOU PROVIMENTO ao recurso do Ministério Público do Estado de São Paulo, assentada a licitude da busca domiciliar nos autos de origem.

Publique-se.
Brasília, 28 de abril de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente